Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRÊS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. USO DE FACA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 147, §1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal. A Defesa pretende, em síntese, a redução da pena imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são: (i) analisar se é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão de uso de faca para prática do crime de ameaça; (ii) decidir se a condenação por fato anterior, mas transitada em julgado após a data dos fatos, pode ser utilizada para caracterizar os maus antecedentes; (iii) verificar a razoabilidade da fração de aumento usada para elevar a pena na primeira fase da dosimetria; (iv) averiguar se os crimes foram cometidos em concurso material ou formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O fato de o acusado utilizar-se de uma faca para ameaçar a vítima autoriza a valoração negativa da sua culpabilidade.
4. A condenação definitiva por fato anterior, nada obstante tenha transitado em julgado após a prática dos fatos em análise nestes autos, é apta para configurar os maus antecedentes.
5. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte.
6. Se o réu, mediante uma ação (afirmação de que iria matar todos), pratica o crime de ameaça contra três vítimas, deve incidir a regra do concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: artigos 70, 147, §1o, do Código Penal.